Tribunal: TJDFT
Processo: 0708891-24.2024.8.07.0012
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-05-29
Data de publicação: 2025-06-10

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. CRIME DE PARCELAMENTO IRREGULAR DO SOLO PARA FINS URBANOS. MODALIDADE QUALIFICADA. ARTIGO. 50, PARÁGRAFO ÚNICO, INCISOS I E II, DA LEI 6.766/79. LAVAGEM OU OCULTAÇÃO DE BENS, DIREITOS E VALORES. ARTIGO 1o, CAPUT, E § 1o, INCISO II, C/C § 4o, DA LEI 9.613/98. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. ROBUSTO ACERVO PROBATÓRIO. CONDENAÇÃO MANTIDA. DOSIMETRIA DA PENA. PRIMEIRA FASE. FRAÇÃO DE 1/8. INTERVALO ENTRE A PENA MÍNIMA E MÁXIMA. JURISPRUDÊNCIA DOMINANTE. REGIME INICIAL SEMIABERTO. PENA SUPERIOR A 4 ANOS. ABRANDAMENTO. IMPOSSIBILIDADE. SUBSTITUIÇÃO DA PENA. ARTIGO 44 DO CÓDIGO PENAL. REQUISITOS NÃO PREENCHIDOS. PREQUESTIONAMENTO. MANIFESTAÇÃO EXPRESSA AOS DISPOSITIVOS LEGAIS. DISPENSA. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA.
1. A ocupação de área sabidamente pública, com o objetivo de fracionamento para venda sem autorização do órgão público competente e sem título legítimo de propriedade do imóvel se subsume ao tipo previsto no artigo 50, parágrafo único, incisos I e II, da Lei no 6766/79.
2. Configura crime de lavagem ou ocultação de bens, direitos e valores, tipificado no artigo 1o da Lei no 9.613/98, o ato de “ocultar ou dissimular a natureza, origem, localização, disposição, movimentação ou propriedade de bens, direitos ou valores provenientes, direta ou indiretamente, de infração penal”.
3. Incabível a alegação de insuficiência probatória, a ensejar a absolvição, se os elementos acostados aos autos (prova oral, documental e pericial) comprovam, de forma harmônica e convergente, a materialidade e a autoria delitiva dos crimes de parcelamento irregular do solo urbano e lavagem de capitais.
4. Conforme a jurisprudência do colendo Superior Tribunal de Justiça e desta egrégia Corte, é razoável a aplicação, na primeira fase da dosimetria da pena, do critério de 1/8 da diferença entre a pena mínima e máxima para cada circunstância judicial desfavorável ao réu, e, na segunda fase, da fração de 1/6 da pena-base para cada agravante/atenuante
5. Correta a fixação de regime prisional semiaberto quando a pena fixada é superior a 4 (quatro) anos, por expressa previsão do artigo 33 do Código Penal.
6. Incabível a substituição de pena privativa de liberdade por restritivas de direitos, visto ser a pena aplicada superior a 04 (quatro) anos de reclusão (artigo 44 do Código Penal).
7. Para fins de prequestionamento, não se faz necessária a expressa menção aos dispositivos legais apontados no recurso, sendo suficiente a emissão de juízo de valor sobre as questões suscitadas, conforme precedentes do Supremo Tribunal Federal e do Superior Tribunal de Justiça.
8. Apelação criminal conhecida e parcialmente provida.